Tribunal: STF
Processo: ARE 1411603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. PAGAMENTO DAS PARCELAS DA DATA-BASE DE 2010, DECORRENTES DE ACORDO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. 1. INVIÁVEL SE FALAR EM NULIDADE DO ACORDO FIRMADO ENTRE O ESTADO E INTEGRANTES DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS, ALUSIVO AO PAGAMENTO DA REPOSIÇÃO SALARIAL, NO PERCENTUAL DE 4,68%, SOBRETUDO PORQUE OBEDECEU AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E LEGALIDADE, TENDO SIDO AMPLAMENTE DIVULGADO, ENSEJANDO INCLUSIVE A EDIÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS Nº 2.426/2011 E 2.984/2015. COMPENSAÇÃO DAS DIFERENÇAS DA DATA-BASE COM REAJUSTES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO. 2. CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DA SUPREMA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MOSTRA-SE POSSÍVEL A COMPENSAÇÃO DAS REVISÕES GERAIS ANUAIS COM REAJUSTES POSTERIORES CONCEDIDOS A CLASSES DE SERVIDORES, DESDE QUE HAJA PREVISÃO LEGAL. 3. NÃO SE VERIFICA DA LEITURA DA LEI ESTADUAL Nº 2.328/2010, QUE CONCEDEU REAJUSTE À CATEGORIA, QUALQUER MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A ABSORÇÃO DO PERCENTUAL DE 4,68%, RELATIVO À DATA-BASE DE 2010, TAMPOUCO NOS PRÓPRIOS NORMATIVOS (LEIS 2.426/2011 E 2.984/2015) QUE CONCEDERAM A RESPECTIVA DATA-BASE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INEXISTÊNCIA. 4. O DIREITO A PERCEBER O PAGAMENTO DAS PARCELAS RESTANTES DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO CONFIGURA-SE COMO UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, DE FORMA QUE A PRESCRIÇÃO ATINGE TÃO SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. 5. O REFERIDO ACORDO TEVE SUA EXECUÇÃO INICIADA EM JUNHO DE 2015 E SEU PRAZO FINAL ESTAVA PREVISTO PARA SETEMBRO DE 2016 (QUITAÇÃO DA ÚLTIMA DAS 16 PARCELAS). DESSE MODO, O MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO É O PRAZO FINAL PARA O PAGAMENTO PREVISTO NO ACORDO. 6 . ASSIM, DA DATA FINAL PARA O PAGAMENTO PREVISTO NO ACORDO (SETEMBRO DE 2016) ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA (27/3/2020) NÃO DECORREU O PRAZO QUINQUENAL, RAZÃO PELA QUAL REJEITA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente